Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial fundada em decisões do TCDF.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu o pedido penhora de rendimentos da agravada-executada.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa; (ii) a ausência de representação processual quanto ao Advogado da agravada-executada; e (iii) a possibilidade de penhora dos rendimentos da agravada-executada.
III – Razões de decidir
4. A juntada de novos documentos pela executada, em cumprimento à determinação judicial prévia, exigia a intimação do exequente, art. 437, § 1o, do CPC, o que não ocorreu, por isso configurada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando os referidos documentos foram utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferir o pedido do exequente.
5. Na execução originária, não foi identificada procuração para o Advogado da agravada-executada, assim, deverá ocorrer a intimação para a regularização da representação processual, consoante prescrições dos arts. 76 e 104 do CPC.
6. Acolhida a preliminar de nulidade da decisão agravada, fica prejudicado o exame do mérito recursal relativo à possibilidade de penhora dos rendimentos da agravada-executada.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente provido.